Tribunal: TJMT
Processo: 1016965-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016965-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), TAMELLA GOMES DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 103.007.711-85 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAMELLA GOMES DOS SANTOS DA SILVA
IMPETRANTE: LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
REITERAÇÃO CRIMINOSA
– SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - DENEGO A ORDEM PLEITEADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese,
em que pese a quantidade de droga não ser considerada expressiva e ser tecnicamente primária, em contrapartida, a paciente é insistente na pratica de crimes, pois não é a primeira passagem policial pelo crime de tráfico, de forma que não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pela paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016965-24.2021.8.11.0000

PACIENTE: TAMELLA GOMES DOS SANTOS DA SILVA
IMPETRANTE: LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
Samuel De Oliveira Varanda e outros
em benefício de TÂMELLA GOMES DOS SANTOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara da Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior convolação desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
a quantidade de droga apreendida é ínfima;
ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva tendo em vista sua primariedade;
iii)
é possível a substituição da custódia cautelar por outras providências menos onerosas.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem a fim de ser revogada a prisão preventiva, mediante aplicação de
Medidas Cautelares Diversas da Prisão (art. 319, do CPP).
No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Por fim, postularam a intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
, consoante id.
102729976.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora,
(id. 103782450)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
id.
105620450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAMELLA GOMES DOS SANTOS DA SILVA
IMPETRANTE: LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que a paciente fora presa em flagrante delito, em
10/07/2021
,
pela prática, em tese, do crime tráfico, sendo posteriormente, denunciada
como incursa nas sanções do art. 33, “caput” c/c art. 40 , inciso III, da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que:

“(...) No dia 09 de julho de 2021, por volta das 19h00min, no Bar ponto X, localizada na Rua Vitória, Bairro Aroeira, em Cuiabá/MT, a denunciada Tamella Gomes dos Santos da Silva, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal
, 09 (nove) porções de maconha, com massa total de 25,34 g (vinte e cinco gramas e trinta e quatro centigramas) e 27 (vinte e sete) porções de cocaína, com massa total de 16,98 g (dezesseis gramas e noventa e oito centigramas)
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.77383-01).

(...)

Em entrevista com os moradores acerca da denunciada Tamella, informaram que a mesma é namorada de um rapaz que atualmente se encontra preso pelo crime de tráfico de drogas e que Tamella também tem envolvimento com “coisas erradas”, não tem emprego e tem amizades com pessoas de má índole. Por fim, os policiais entrevistaram a genitora da denunciada, que informou não ter muito contato com a filha, pois não concorda com o seu estilo de vida e com o seu relacionamento. A genitora relatou, ainda, que a filha é usuária de maconha, não possui um trabalho e tem condutas que não aprova.

Conforme folha de antecedentes, a denunciada responde outra ação penal por tráfico de drogas perante a 13a Vara Criminal desta Capital (autos no 1007254-63.2021.8.11.0042).

(...)

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Tamella Gomes dos Santos da Silva como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06.(...)” extraído do sistema PJE.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista
a reiteração delitiva da paciente
,

in verbis: (id.
103769499)

“ (...)

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de
TÂMELLA GOMES DOS SANTOS DA SILVA
, já qualificada, pela suposta prática do crime tipificado nos artigos
Art. 33 da LEI No 11.343/2006.

A teor do relatado nos autos, a equipe policial recebeu uma denúncia de “...
TRAFICO DE ENTORPECENTES REALIZADO POR VARIAS PESSOAS NO BAIRRO JARDIM VIDEIRA (REGIÃO DO BAIRRO AROEIRA); QUE A EQUIPE DE RAIO 07 DESLOCOU PARA O LOCAL ONDE, NA AVENIDA VITORIA, NO BAR PONTO X, HAVIA UM GRUPO DE PESSOAS, OS QUAIS FORAM ORDENADOS QUE SE POSICIONASSEM PARA A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL; QUE VALE RESSALTAR QUE D
ENTRE ELES HAVIA UMA PESSOA DO SEXO FEMININO, QUE FOI SEPARADA DO GRUPO E SOLICITADO APOIO DE UMA POLICIAL FEMININO PARA PROCEDER A BUSCA PESSOAL
; QUE A EQUIPE REALIZOU AS BUSCAS PESSOAIS E NADA FOI ENCONTRADO
; QUE A PESSOA DO SEXO FEMININO FOI IDENTIFICADA COMO TAMELLA A QUAL FOI PERGUNTADA SE POSSUIA ALGO ILICITO; QUE APOS SER OBSERVADO UM VOLUME NO COS DE SUA BERMUDA E ASSIM ANTES DA CHEGADA DA POLICIAL FEMININO, A SUSPEITA TAMELLA RETIROU DAS PARTES INTIMAS E ENTREGOU A EQUIPE UMA SACOLA CONTENDO 09 (NOVE) PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA E 01 (UMA) PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE;
QUE CHEGOU EM APOIO A SD PM LAURA, QUE PROCEDEU A BUSCA PESSOAL NA SUSPEITA E NADA MAIS ILICITO FOI ENCONTRADO
; QUE NAS IMEDIAÇÕES DO BAR FOI REALIZADA A VARREDURA E FOI LOCALIZADO, JOGADO AO SOLO, 01 (UMA) PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA; QUE DE IMEDIATO, A SUSPEITA TAMELLA AFIRMOU NÃO SER SUA E QUE NÃO IRIA ASSUMIR ENTORPECENTES DE NINGUEM, INFORMANDO PRONTAMENTE, A GUARNIÇÃO QUE SERIA DE UM INDIVIDUO CONHECIDO PELO ALCUNHA DE "VENEZIA" E INDICOU O LOCAL, UM BARRACO DE MADEIRA, ONDE TERIA MAIS ENTORPECENTES; QUE A EQUIPE SE DIRIGIU AO LOCAL E OBSERVOU QUE O LOCAL ESTAVA INABILITADO E LOCALIZOU MAIS 25 (VINTE E CINCO) PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA; QUE O LOCAL APARENTA SER USADO APENAS PARA ESCONDER O ENTORPECENTE
...”. (Grifo nosso)

Ao ser interrogada pela autoridade policial, a autuada negou a pratica do crime de tráfico.

Pois bem, conforme extraímos dos autos, através de uma denúncia anônima foi realizada a abordagem de diversas pessoas, dentre elas a autuada que, segundo a polícia, trazia consigo 09 porções de substância análoga à maconha e 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base, e ainda indicou o local onde estariam as outras 25 porções de substância análoga a pasta base de cocaína apreendidos nos autos.

A esse respeito cumpre mencionar que, apesar dela ter negado ser a proprietária do entorpecente apreendido, não podemos esquecer que os depoimentos dos policiais condutores do presente procedimento possuem presunção de veracidade iuris tantum, e a questão envolvendo a controvérsia é de mérito e deverá se analisada em uma eventual ação penal.

Portanto, a par dos elementos que instruem a peça flagrancial, verificamos que a prisão levada a efeito se encontra material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Passo agora ao exame da prisão

(...)

Pois bem. Compulsando os autos, se têm como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva da flagrada, senão vejamos.

Num
primeiro
ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, atendendo, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo
, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime tipificado no art. 33 da Lei No 11.343/2006, e nos fortes indícios de autoria delitiva, fundado nas declarações dos policiais responsáveis pela prisão da autuada, em situação que apontava, em tese, para a prática do crime de tráfico.

Presente, igualmente, o
terceiro
requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois não se trata de conduta isolada na vida da autuada,
eis que, conforme levantado em sua folha de antecedentes, na recente data de 20.04.2021 ela foi presa em flagrante, também pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, todavia, como não ostentava outras passagens foi colocada em liberdade.

Diante da referida prisão em flagrante, atualmente responde a uma ação penal pela pratica do crime de tráfico de drogas, perante a 13a Vara Criminal desta comarca, distribuído sob o numero 1007254-63.2021.8.11.0042.

Conforme o Enunciado no. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, fica evidente o
“(...) risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
. ” (Grifamos)

L
ogo, ao nosso ver, no caso em espécie,
não se trata de mera presunção, mas de risco concreto
, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública, pois, nem mesmo prisão anterior e a oportunidade de sua liberdade foram suficientes e eficientes para obstar a continuidade delitiva.

Conforme o Enunciado no. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, fica evidente o
“(...) risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
. ” (Grifamos)

(...)

Não devemos desconsiderar a gravidade desse crime, revelado pela repercussão no meio social, pois, com já dito, é responsável por desencadear a prática de tantos outros ilícitos graves provocando compreensível desassossego à sociedade, cada dia mais a mercê da criminalidade.

De se considerar ainda a possibilidade de a autuada ser integrante de uma associação/organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, o que deverá ser objeto de uma investigação mais aprofundada a ser realizada pela autoridade policial.

(...)

Assim, uma vez realizada a prisão da autuada, em tese, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, somado ao fato deste já responde a uma ação penal por crime dessa mesma natureza, é cristalino o receio de perigo desta ser colocada em liberdade, pois, neste caso, a soltura servirá de estímulo à novas práticas delitivas, gerada pela sensação de impunidade.

Com efeito, beneficiar com a soltura uma pessoa desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, assolada pela criminalidade, que se vê ainda mais favorecida pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, servindo de estímulo à prática de novos crimes, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE TÂMELLA GOMES DOS SANTOS DA SILVA

EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Posteriormente, ao receber a denúncia foi reanalisada e mantida a prisão cautelar da paciente, aplicando os Enunciados n. 06 e 25 do TJMT, in verbis:

“ (...) II -
Em tempo e com supedâneo no art. 316,
parágrafo único
, passo à reanálise da prisão cautelar da acusada
TÂMELLA GOMES DOS SANTOS DA SILVA:

É sabido que a prisão preventiva se trata de uma das modalidades da prisão processual, a qual pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar da denunciada, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião da audiência de custódia.

Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de
considerável quantidade

e variedade

de droga, sendo 09 (nove) porções de maconha, com massa total de 25,34 g (vinte e cinco gramas e trinta e quatro centigramas) e 27 (vinte e sete) porções de cocaína, com massa total de 16,98 g (dezesseis gramas e noventa e oito centigramas)
, fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o E. TJ/MT:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
”
(Enunciado no 25).

Ressalte-se que nos autos restou configurado os indícios de autoria delitiva, posto que segundo consta, policiais militares depois de receberem denúncias de que alguns indivíduos estariam comercializando entorpecente num bar situado no bairro Videira, a ré foi surpreendida no local em posse de uma sacola contendo diversas porções de substância ilícita.

Não obstante a isso, ainda, em consulta aos antecedentes criminais da denunciada, verifica-se que a mesma responde outra ação penal pelo mesmo delito de tráfico de drogas (processo de n. 1007254-63.2021.8.11.0042).

Assim, essas circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
–
Enunciado n. 06 TJ/MT.

(...)

DIANTE DO EXPOSTO
e com fulcro no disposto do art. 316, parágrafo único, do CPP,
MANTENHO
a prisão cautelar de

TÂMELLA GOMES DOS SANTOS DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva
.”

Assim, em que pese a quantidade de droga não ser considerada expressiva e ser tecnicamente primária, em contrapartida, a paciente é insistente na pratica de crimes, pois não é a primeira passagem policial pelo crime de tráfico, pois consignou o Magistrado que

“ conforme levantado em sua folha de antecedentes, na recente data de
20.04.2021
ela foi presa em flagrante, também pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, todavia, como não ostentava outras passagens foi colocada em liberdade.”

demonstrando, portanto, a personalidade inclinada ao crime.

Assim, considerada a reiteração delitiva específica em curto período, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pela paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA.INDEFERIMENTO. ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

(...)

2. Na hipótese, a prisão preventiva da paciente foi decretada para a garantia da ordem pública em razão da concreta possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que, apesar de tecnicamente primária, não é a primeira passagem policial que ela possui pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

(...)

4. Habeas corpus denegado.

(HC 255.149/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
DENEGO

A ORDEM
pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021